Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-23.2025.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-23.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELI DE SOUZA SANTOS - CPF: 758.935.419-87 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C
REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. LEGALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória c/c revisão contratual, na qual a autora pretende o recálculo de contrato de empréstimo consignado celebrado em 31/01/2022, com prazo de 120 meses e parcelas de R$ 1.502,39, alegando ilegalidade da capitalização composta de juros e onerosidade excessiva, com substituição do sistema PRICE pelo método GAUSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros no contrato; (
ii
) estabelecer se a utilização da Tabela
Price
implica ilegalidade ou onerosidade excessiva a justificar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos com instituições financeiras desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ.

A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa da capitalização, conforme entendimento firmado no REsp repetitivo 973827/RS.

No caso concreto, a taxa anual de 16,21% supera o duodécuplo da taxa mensal de 1,26%, evidenciando de forma inequívoca a contratação da capitalização mensal.

A adoção da Tabela
Price
constitui método de amortização lícito, amplamente aceito no ordenamento jurídico, não implicando, por si só, ilegalidade ou onerosidade excessiva.

Inexistem elementos que demonstrem abusividade, desequilíbrio contratual ou violação ao dever de informação capazes de justificar a revisão do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação expressa da capitalização de juros. 2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001 quando pactuada. 3. A utilização da Tabela
Price
, por si só, não configura ilegalidade nem onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AREsp
: 2131234, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data da Publicação DJ 03/03/2023
.

TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
AP 1022550-17.2022.8.11.0002, julgamento em:
06/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros c/c Revisão de Cláusulas Contratuais que Implicam em Venda Casada e Onerosidade Excessiva e Tutela de Evidência para Depósito Judicial do Incontroverso
julgada improcedente
, com condenação
d
a
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor
atualizado
da causa.

A
apelante alega que
o contrato firmado entre as partes não contém cláusula clara
sobre
a metodologia de incidência dos juros e do sistema de amortização da dívida.

Diz
que
embora seja possível identificar a utilização do sistema PRICE, o contrato omite informação essencial de que tal sistema implica a utilização de juros compostos, o que configura falha informacional grave ao consumidor.

Afirma ainda que foi realizada perícia contábil particular, a qual constatou irregularidades relevantes no cálculo das prestações.

Relata que
o laudo apresentado, caso fosse aplicada taxa de juros simples (linear), a prestação inicial seria de R$1.095,87, ao passo que o banco fixou o valor em R$1.502,39.

Destaca que
“ocorreu uma diferença de R$406,52 por parcela”
, resultando em um montante total de R$48.782,44 pagos a maior.

Argumenta que houve capitalização mensal de juros sem previsão contratual expressa, o que viola o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Menciona
que, conforme a Súmula 539 do STJ, a capitalização inferior à anual somente é admitida quando houver pactuação expressa.

Invoca também o REsp 1.388.972/SC, destacando que a jurisprudência exige clareza contratual quanto à adoção de juros compostos.

Sustenta, ainda, a aplicação das normas consumeristas, especialmente o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 423 do Código Civil, no sentido de que cláusulas ambíguas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Defende que, inexistindo pactuação expressa, a cobrança de juros capitalizados é indevida.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a aplicação do sistema de amortização pelo método GAUSS (juros simples) em substituição ao sistema PRICE, com a consequente revisão dos valores pagos e apuração do montante pago a maior, revertendo-o em favor da parte autora.

O apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato foi regularmente formalizado com indicação clara das taxas. Sustenta que a taxa de 1,26% ao mês estava abaixo da média de mercado (1,55%) na época da contratação. Afirma que a capitalização mensal é plenamente legal desde a MP 2.170-36/2001 e que a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal comprova a pactuação expressa da capitalização. Defende a inadequação do parecer técnico particular e a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais validamente pactuadas
(Id
354239368
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
a
autor
a
ajuizou a presente demanda alegando
que

celebrou contrato de empréstimo consignado em 31/01/2022, com prazo de 120 meses e parcelas mensais de R$ 1.502,39.
S
ustentou que o contrato contém capitalização composta de juros em desacordo com a legislação, invocando a Súmula 539 do STJ e o REsp 1.388.972/SC. Alegou onerosidade excessiva e desproporção no valor das parcelas, requerendo o recálculo do saldo devedor mediante método linear (GAUSS).

O réu apresentou contestação impugnando a tese revisional e sustentando a regularidade contratual.

O
juízo de origem
julgou improcedentes todos os pedidos, fundamentando que o contrato revela operação de crédito consignado regularmente formalizada, com taxa mensal de 1,26% e anual de 16,21%, além do CET de 16,27%. Considerou que o parecer técnico apresentado pela autora não possui metodologia compatível com o regime jurídico dos contratos bancários, pois ignora que as instituições financeiras operam com capitalização composta, plenamente admitida desde a MP 2.170-36/2001.

A apelante sustenta que não há no contrato cláusula expressa sobre a metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida. Argumenta que o sistema PRICE enseja capitalização composta sem informação adequada ao consumidor, lesando-o profundamente. Invoca o REsp 1.388.972/SC para defender que a capitalização exige pactuação expressa e clara. Apresenta parecer técnico particular concluindo que, pelo método GAUSS, a parcela deveria ser de R$1.095,87 ao invés de R$1.502,39, gerando
diferença de R$48.782,44 pagos a maior. Requer a aplicação do sistema de juros pelo método GAUSS em detrimento do método PRICE.

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
.

Além disso,
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

No caso concreto, verifica-se que a taxa anual pactuada (16,21%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,26% x 12 = 15,12%), circunstância que
evidencia
inequivocamente a pactuação da capitalização mensal.

Portanto, o requisito da expressa pactuação encontra-se plenamente atendido, afastando qualquer alegação de irregularidade.

Para ilustrar:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS. MORA DESCARACTERIZADA.
UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE
. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
”.
(STJ -
AREsp
: 2131234, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data da Publicação DJ 03/03/2023)

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO. REVISIONAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REALIZAÇÃO DO ATO DEMONSTRADA.SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A apelante sustenta cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil previamente deferida, a abusividade da cobrança de
tarifa de registro, a ocorrência de venda casada na contratação de seguro, a ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela
Price
, requerendo ainda o afastamento da mora e a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se as cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros, utilização da Tabela
Price
, cobrança de tarifa de registro e contratação de seguro apresentam abusividade apta a justificar a revisão contratual e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias ao julgamento do mérito, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento antecipado da lide e não há demonstração de prejuízo concreto pela parte (art. 370 do CPC).

4.As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo possível a revisão apenas quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

5.No caso concreto, as taxas de juros pactuadas são inferiores à média de mercado divulgada para o período da contratação, inexistindo vantagem exagerada ao consumidor.

6.É admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/3/2000, desde que expressamente
pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

7.A adoção da Tabela
Price
como método de amortização do saldo devedor é juridicamente válida quando livremente pactuada, não configurando, por si só, prática abusiva ou anatocismo.

8.A cobrança de despesa de registro do contrato é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, circunstância comprovada nos autos.

9.A imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada caracteriza prática de venda casada, vedada nas relações de consumo.

10.Nas ações revisionais de contrato bancário, a restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.O indeferimento ou a não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide e não há demonstração de prejuízo.

2.A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva quando a taxa contratada não supera significativamente a média de mercado para operações semelhantes.

3.É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após 31/3/2000 quando expressamente pactuada, inclusive pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

4.A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização do saldo devedor não é ilegal quando livremente pactuada.

5.É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

6.Configura venda casada a imposição ao consumidor de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, sendo cabível a restituição simples dos valores pagos
”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1022550-17.2022.8.11.0002, julgamento em:
06/03/2026
, sem destaque no original)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso,
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória
c/c
revisão contratual.

M
ajoro os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026